Tribunal: TJDFT
Processo: 0722136-78.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS APRESENTADAS DE FORMA INTEMPESTIVA. RECURSO DESERTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado em razão da apresentação intempestiva das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo.
2. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
3. O art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
4. O recolhimento do preparo e das custas processuais não afasta a deserção se não foi comprovado nos autos no prazo peremptório, vedada a prorrogação.
5. Se a recorrente não juntou no prazo de 48h a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento das custas e do preparo, deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso inominado pela deserção.
6. Agravo interno conhecido e não provido.